Tribunal: TJSP
Processo: 2203523-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS - CUSTEIO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA, RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E PARCELAMENTO EM DEZ VEZES – ACOLHIMENTO PARCIAL – Ação promovida em litisconsórcio ativo formado por vinte e uma pessoas – Hipossuficiência econômica financeira não comprovada – Rateio das custas e despesas processuais entre os sujeitos do polo ativo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS - CUSTEIO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA, RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E PARCELAMENTO EM DEZ VEZES – ACOLHIMENTO PARCIAL – Ação promovida em litisconsórcio ativo formado por vinte e uma pessoas – Hipossuficiência econômica financeira não comprovada – Rateio das custas e despesas processuais entre os sujeitos do polo ativo – Parcelamento dos honorários periciais em cinco vezes suficiente para os integrantes do polo ativo se organizarem sem onerar em demasia o profissional perito nomeado, além de não protelar o início dos trabalhos - Prova requerida por ambas as partes após intimação para especificação de provas – Aplicação da regra legal segundo a qual as partes devem ratear os honorários – Inteligência do art. 95, caput, do CPC - Decisão parcialmente reformada - DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203523-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes
CONDOMINIO RESIDENCIAL LINDOIA, JULIANA DOMICIANO FERNANDES,
MARCOS ODAIR DE OLIVEIRA, IVAN BERBARE, MARCIO JOSE DA SILVA,
ERIKA MARTINS DA SILVA, DIOGO AUGUSTO CORREA LEITE, JOSÉ
ROBSON DOS SANTOS, THIFANY DEISE DOS SANTOS, EVERTON
FERNANDO VICTOR, DEMILTON SOARES BRAGA, SANDRO LUIS MAFRA,
ESTELA SANTANNA DE ALVARENGA E ANDRADE, NILCEIA ALCANTARA
MONTEIRO, FERNANDO BONETH, ELTON RICARDO SALES, CARMEM
LUCIA MOREIRA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, RUI MARCIANO VITOR,
BÁRBARA BRANDÃO e CONDOMINIO RESIDENCIAL LINDOIA, é agravado
AMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203523-41.2019.8.26.0000 -Voto no 13680/api
2
Agravo de Instrumento no 2203523-41.2019.8.26.00000
Agravantes: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LINDOIA E OUTROS
Agravado: AMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VOTO no 13680/api
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

HONORÁRIOS
PERICIAIS - CUSTEIO
DECISÃO QUE INDEFERIU
JUSTIÇA
GRATUITA, RATEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS E PARCELAMENTO EM DEZ VEZES

ACOLHIMENTO PARCIAL
Ação promovida em
litisconsórcio ativo formado por vinte e uma pessoas

Hipossuficiência econômica financeira não comprovada

Rateio das custas e despesas processuais entre os sujeitos do
polo ativo Parcelamento dos honorários periciais em cinco
vezes suficiente para os integrantes do polo ativo se
organizarem sem onerar em demasia o profissional perito
nomeado, além de não protelar o início dos trabalhos - Prova
requerida por ambas as partes após intimação para
especificação de provas Aplicação da regra legal segundo a
qual as partes devem ratear os honorários Inteligência do art.
95, caput, do CPC - Decisão parcialmente reformada -
DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora
contra a r. decisão que, na ação indenizatória por vícios construtivos, ao determinar a realização
de prova pericial, não concedeu as benesses da justiça gratuita, o rateio das despesas de
honorários periciais com a parte ré e o parcelamento em dez vezes.
A parte agravante requer a reforma da r. decisão e para isso
alega que, embora tenha arcado com as custas e despesas iniciais do processo, em razão do
indeferimento da justiça gratuita, não possui condições de arcar com os honorários periciais
fixados em R$27.400,00, além do que, a parte ré também requereu a realização de prova
pericial, devendo a despesa ser rateada nos termos do artigo 95, “caput”, do Código de
Processo Civil. Requer também o parcelamento em dez vezes ao invés de cinco, conforme
determinado pelo juízo “a quo”.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo concernente ao
rateio dos honorários periciais, decisão contra a qual não foi interposto recurso.
Contraminuta apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203523-41.2019.8.26.0000 -Voto no 13680/api
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Em que pese o inconformismo da parte agravante, apenas a
questão relativa ao rateio dos honorários periciais merece reforma, mantendo-se, no mais, a r.
decisão do MM. Juízo “a quo”.
Isto porque, conforme bem fundamentado e justificado pela
magistrada de piso, os integrantes da parte autora não comprovaram a sua hipossuficiência
econômica financeira a ponto de se enquadrarem como pessoas pobres na acepção jurídica do
termo, além do que, a quantidade de litisconsortes no polo passivo da demanda favorecia o
rateio das despesas, tanto que recolhidas posteriormente, inclusive com complementação das
custas iniciais, em razão da alteração do valor da causa.
No mais, o parcelamento em cinco vezes determinado pelo
MM. Juízo é o suficiente para que os autores se organizem e não onerem demasiadamente o
profissional perito nomeado, além de não protelar exageradamente o início dos trabalhos.
Contudo, no que diz respeito ao rateio das despesas dos
honorários pericias entre a partes antagônicas no processo, vê-se que após a intimação para
especificação de provas, tanto a parte ré, a fls. 544/546, como a parte autora, a fls. 587/588,
requereram a produção de prova pericial, motivo pelo qual, os honorários do profissional
nomeado devem ser rateados entre ambas as partes na proporção de 50% cada.
Com efeito, o custeio da prova está ligado a quem manifestou
interesse em sua produção. E interesse materializado em expresso pedido de realização da
prova, o que pode ocorrer por qualquer das partes, independentemente de o ônus probatório
pertencer a uma ou outra. Estabelece a lei a regra de que o custeio da prova cabe a quem pediu
sua realização, sem qualquer alusão ao ônus probatório.
E, tanto isso é verdade que o custeio nada tem a ver com o
ônus da prova que a lei também prevê que, quando nenhuma das partes postulou a prova e
ela foi determinada de ofício pelo juiz, ou mesmo quando ambas as partes pediram a prova,
as duas partes deverão ratear a despesa1. Note-se que isso se faz sem qualquer discussão
acerca do ônus probatório.
Portanto, de rigor a reforma parcial do r. decisum apenas para
1 CPC, artigo 95, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203523-41.2019.8.26.0000 -Voto no 13680/api
4
que as despesas com os honorários do perito judicial sejam rateadas entre as partes.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)